Tribunal: TCU
Processo: 005.492/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6809/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.492/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Dalva Machado França (CPF XXX.570.881-XX); Damião Alves da Silva (CPF XXX.746.831-XX); Joao Neves de Araujo (CPF XXX.223.631-XX); Jorge Luis Ribeiro (CPF XXX.096.371-XX); José Carlos Dias (CPF XXX.158.781-XX) e Marina Gurgel do Amaral Valente (CPF XXX.628.631-XX). 1.3. Unidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.